Tribunal: STF
Processo: ARE 1392280
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu:



    “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA 
MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM OUTRAS 
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS PROPOSTAS PELO 
PARQUET. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR 
DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO AO 
ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA GESTORA. INEXIGIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PARA A DESCONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. NÃO OBEDIÊNCIA ÀS HIPOTESES PREVISTAS NA LEI 
LOCAL PARA AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. 
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE CENSURADA PELO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 (DOLO GENÉRICO). VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE ADMINISTRATIVA E IMPESSOALIDADE. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA SANÇÕES APLICADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 31).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 7, e-doc. 42). 



    4. A agravante argumenta que “o que se pretende é uma qualificação jurídica diversa da que foi dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, baseada nas próprias premissas do Acórdão, e jamais na reanálise de fatos e provas” (fl. 3, e-doc. 44). 



    Afirma que “o acórdão recorrido merece reforma, pela flagrante litispendência e por, além de haver autorização constitucional e legal para os atos, as penalidades foram aplicadas em elevado patamar para a realidade econômica da Recorrente e viola a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao fato cometido” (fl. 3, e-doc. 44). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 23.7.2019 (e-doc. 31) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a agravante se limitou a afirmar que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da discussão acerca dos requisitos da temporariedade e da excepcionalidade justificadores para contratação de temporários sem concurso público” e que “portanto, preenchido o requisito da repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 38). 



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora